Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-55.2019.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRÁRIA. TENTATIVA DE REGISTRO DE SOBREPARTILHA. AUSÊNCIA DO NOME DO INVENTARIADO NA ESCRITURA DO IMÓVEL. MATRÍCULA ORIGINAL DO IMÓVEL CANCELADA. IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DA TERRACAP. IMPOSSÍVEL REDISCUSSÃO SOBRE O DOMÍNIO DO IMÓVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe rediscutir a propriedade de imóvel e requerer o registro da sobrepartilha quando a matrícula atual do bem não consta o inventariado com proprietário.
2. No caso, trata-se de fazenda originariamente de propriedade do inventariado, cujo domínio foi incorporado ao patrimônio da Terracap após a realização da partilha. Além disso, houve o cancelamento da matrícula original, com a substituição por nova matrícula, a qual definiu a dimensão do imóvel de maneira diversa que na matrícula anterior, em razão de estudo de georreferenciamento. Após tais diligências o bem foi incorporado pela Terracap. Em sendo assim, resolvida todas as questões pendentes, tem-se que o imóvel é de propriedade do ente público, sem possibilidade de registro de sobrepartilha.
3. Recurso conhecido e não provido.